Tribunal: CARF
Processo: 16682.902112/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902112/2014-19
RESOLUÇÃO
1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 23 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que julgou improcedente a
Fl. 4877
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
2
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório que
não reconheceu o seu direito creditório, oriundo de pagamento indevido ou a maior, no valor
histórico de R$ 552.910,04.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 04/13), sob a alegação de que:

a) Ao identificar o pagamento a maior de IRRF (código de receita 0561) relativo
ao período de apuração 12/2010, valendo-se da determinação expressa do
art. 4o', inciso I, da Instrução Normativa n£' 900/08, que vigorava na época
das
compensações,
a
Impugnante
formalizou
a
PERDCOMP
11208.29325.130212.1.3.04-9217, no valor originário de R$ 552.910,04,
objetivando a quitação de outros tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil, nos termos do art. 156, inciso II, do Código Tributário
Nacional;
b) Que não obstante a existência do crédito utilizado e, consequentemente, a
regularidade do procedimento administrativo adotado, a Delegacia da
Receita Federal do Rio de Janeiro emitiu o Despacho Decisório recorrido, por
meio do qual não homologou as compensações realizadas;
c) Que a compensação deixou de ser homologada única e exclusivamente
porque, supostamente, a Impugnante teria deixado de comprovar o
pagamento a maior realizado no ano-calendário de 2010, notadamente em
dezembro daquele ano. Entretanto, sustenta que houve o recolhimento a
maior de IRRF referente à competência de dezembro de 2010, mas, por
equívoco, o DARF não foi informado pela Impugnante em sua DCTF, gerando
esse "descasamento" de informações;
d) Que na DIRF do ano calendário de 2010 e nas DCOMP apresentadas, a
Impugnante, em relação à competência de dezembro de 2010, informou (i)
ter realizado a retenção e promovido o consequente recolhimento de IRRF
no montante de R$ 7.476.997,20; ao passo que (ii) teria realizado
pagamentos naquele mês na ordem de R$ 8.954.447,57; (iii) ensejando em
um crédito por pagamento a maior de (R$ 8.954.447,57 - R$ 7.476.997,20) =
R$ 1.477.450,37, ou seja um valor superior ao que fora utilizado na DCOMPs
não homologada em apreço;
e) Que através da DCTF referente ao período de Dez/2010, vê-se que o débito
de IRRF (código de receita 0561) perfazia o montante de R$ R$ 7.476.997,20
(sete milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, novecentos e noventa e
sete reais e vinte centavos). Contudo, como se depreende da relação de
DARF apresentada, todos correspondentes a recolhimentos efetuados em
Fl. 4878
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
3
dezembro de 2010, alguns destes comprovantes não foram incluídos na
DCTF;
f) Que pelo exame dos DARF pagos no período de apuração em referência, é
possível verificar que o valor total recolhido a título de IRRF em 12/2010 foi
de R$ 8.954.447,57 (oito milhões, novecentos e cinquenta e quatro mil,
quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos),
consoante planilha detalhada acostada a presente defesa;
g) Por fim, sustenta que ainda que a DCTF de Dez/2010 apresentada pela
Impugnante deveria ter sido retificada para contemplar todos os DARFs
contidos na planilha, por um lapso, acabou sendo mantida a informação
originária, mas que esse equívoco não pode ensejar a glosa do crédito, em
razão da necessária observância ao princípio da verdade material.

Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 02, proferiu o Acórdão n.o 102-000.258 (fls. 1.575/1.581), e teve ementa dispensada.
Em síntese, a DRJ consignou que as alegações prestadas na Manifestação de
Inconformidade, se limitaram a alegar erro no preenchimento da DCTF, porém não atende o
quanto solicitado pela Fiscalização no Termo de Intimação Fiscal n.o 01, o que foi feito nos
seguintes termos:

1. Esclarecer os motivos pelos quais o pagamento de RS 552.910,04, efetuado em
19/01/2011 (código de receita 0561), indicado como crédito na DCOMP acima
referida, teve seu valor considerado como pago a maior;
2. Apresentar folhas de pagamento, em meio digital, com leiaute previsto no
Manual Normativo de Arquivos Digitais da RF13, atual ou em vigor à época de
ocorrência dos fatos geradores, referentes ao mês sobre o qual incidiu a retenção
na fonte sob o código 0561, que gerou o crédito informado na DCOMP sob
análise;
3. Caso o valor do tributo, considerado como pago a maior, tenha sido objeto de
retenção de pagamento ou crédito à pessoa física, o sujeito passivo deverá
comprovar o atendimento ao disposto no art. 8o da Instrução Normativa - IN RF13
n° 1.300. de 20 de novembro de 2012;
4. Demais esclarecimentos que entender necessários à análise do direito
creditório envolvido.

Tendo em vista que o não atendimento à essa intimação ensejou o não
reconhecimento do direito creditório, concluiu pela ausência de certeza e liquidez do crédito.
Fl. 4879
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
4
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.588/1.608),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:

a)
Reconhece ter havido uma divergência entre os valores reportados em
DCTF e em DIRF. No entanto, como o período de apuração é de dezembro
de 2010, já houve o decurso do prazo para retificação de tais declarações.
Não obstante, o fato é que, quer seja considerado como devido o valor
escriturado em DCTF quer seja tomado como base o valor reportado em
DIRF, A EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO A MAIOR É INQUESTIONÁVEL;
b)
Que se considerado o valor lançado em DCTF, o crédito existente em favor
da Recorrente seria de R$ 1.652.857,47 (= 9.129.854,67 - 7.476.997,20). Se
tomado como referência o valor indicado na DIRF, o saldo de pagamento a
maior equivaleria a R$ 2.829.853,30 (= 9.129.854,67 - 6.300.001,37);
c)
Que o crédito efetivamente utilizado na DCOMP debatida neste processo
administrativo é de ‘apenas’ R$ 552.910,04, valor que está claramente
contemplado pelo pagamento a maior realizado pela Recorrente (seja na
perspectiva do valor declarado em DCTF ou em DIRF);
d)
Que os próprios sistemas de controle da RFB, quando da análise da
compensação realizada, confirmaram que o montante recolhido por meio
do DARF não foi vinculado a nenhum débito correspondente;
e)
Que nem a RF13 e nem o V. Acórdão recorrido contestaram o fato de que a
Recorrente recolheu um montante muito superior ao que era devido a
título de IRRF (código 0561) para o mês de dezembro de 2010, fato que
está comprovado nesses autos por meio de diversos DARFs juntados
nesses autos (fls. 639 a 1550) totalizando o valor recolhido de R$
9.129.854,67;
f)
Que o fato de a Recorrente ter transmitido DCTF-retificadora ajustando os
valores de IRRF (código 0561) antes mesmo da transmissão da DCOMP
corrobora a legitimidade de seu direito creditório, uma vez que a
declaração retificadora (regularmente processada), substitui, em todos os
seus efeitos, a declaração originalmente transmitida, nos termos do que
determina o artigo 18 da Medida Provisória 2.189-49, de 23.8.2001
(“Medida Provisória 2.189-49/01”);
g)
Que o fato de o valor declarado em DCTF divergir do valor informado em
DIRF não é motivo suficiente para indeferir a compensação, uma vez que,
segundo o princípio da verdade material, meros equívocos no
preenchimento de declarações não podem impedir a utilização de um
crédito líquido e certo escriturado pela Recorrente. Até porque, quer seja
tomado como base o valor indicado em DIRF ou em DCTF, é inquestionável
que houve pagamento a maior de saldo mais que suficiente para confirmar
a existência do crédito; e
Fl. 4880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
5
h)
Que as folhas de pagamentos e as planilhas de apuração do IRRF (código
0561) do mês de dezembro de 2010 ora apresentadas com esse Recurso
Voluntário confirmam a existência e a suficiência do crédito utilizado na
DCOMP.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Entendo que o processo não está pronto para julgamento e precisa ser convertido
em diligência. Explico.
Desde a manifestação de inconformidade a Recorrente defende ter cometido erros
nas declarações de DIRF’s e DCTFs, tendo procedido à correção parcial dessas divergências.
Também desde a manifestação, a Recorrente alega ter procedido a uma série de pagamentos em
duplicidade, anexando centenas de documentos, folhas de pagamento e comprovantes de
arrecadação que comprovariam tais recolhimentos a maior, justificou e detalhou as suas razões.
Por sua vez, a DRJ praticamente passou ao largo da análise das razões e centenas de
documentos apresentados, firmando seu entendimento na falta de atendimento de intimação
prévia e persistência na divergência das informações declaradas pela Recorrente.
Pois bem, a falta de cumprimento de uma intimação na fase de análise do crédito
não pode condenar o Recorrente a não ter o seu crédito analisado. Por outro lado, em
manifestação de inconformidade a Recorrente juntou tudo o que foi pedido, mas mesmo assim a
DRJ entendeu que a Recorrente não teria logrado êxito em comprovar a certeza e liquidez do seu
direito creditório, isto sem apreciar concretamente nenhum dos documentos juntados pela
Recorrente.
Em uma análise mais rígida, poderíamos até mesmo concluir pela nulidade da
decisão da DRJ. Entretanto, entendo que, em uma análise superficial, talvez tenhamos elementos
suficientes para superar tal nulidade e dar provimento no mérito.
Fl. 4881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
6
Entretanto, antes disso, entendo que o processo deva ser convertido em diligência
possibilitando que a unidade de origem aprecie as razões e documentos juntados pela
contribuinte.
Alguns fatos chamam atenção e precisam ser esclarecidos, e foram muito bem
abordados em sede de Recurso:

5. De imediato, a Recorrente reconhece ter havido uma divergência entre os
valores reportados em DCTF e em DIRF. No entanto, como o período de apuração
é de dezembro de 2010, já houve o decurso do prazo para retificação de tais
declarações. Não obstante, o fato é que, quer seja considerado como devido o
valor escriturado em DCTF quer seja tomado como base o valor reportado em
DIRF, A EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO A MAIOR É INQUESTIONÁVEL.
6. Isso pois, se considerado o valor lançado em DCTF, o crédito existente em favor
da Recorrente seria de R$ 1.652.857,47 (= 9.129.854,67 - 7.476.997,20). Se
tomado como referência o valor indicado na DIRF, o saldo de pagamento a maior
equivaleria a R$ 2.829.853,30 (= 9.129.854,67 - 6.300.001,37).
7. Por sua vez, o crédito efetivamente utilizado na DCOMP debatida neste
processo administrativo é de ‘apenas’ R$ 552.910,04, valor que está claramente
contemplado pelo pagamento a maior realizado pela Recorrente (seja na
perspectiva do valor declarado em DCTF ou em DIRF). Como se observa da
planilha anexa, o pagamento a maior decorre de diversos DARFs gerados e
quitados indevidamente pela Recorrente, sendo que muitos deles foram pagos
em duplicidade (doc. 4).
8. Foi justamente um desses DARFs pagos indevidamente em relação ao mês de
dezembro de 2010, no valor de R$ 552.910,04, que gerou o crédito utilizado na
DCOMP no 11208.29325.130212.1.3.04-9217.
9. A Recorrente ressalta que os próprios sistemas de controle da RFB, quando da
análise da compensação realizada, confirmaram que o montante recolhido por
meio do DARF não foi vinculado a nenhum débito correspondente. Confira-se,
nesse sentido, a Análise de Crédito anexo ao despacho decisório (fl. 1.565),
confirmando expressamente que o DARF se encontra sob o status “sem
utilizações”:

Fl. 4882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
7
(...)

14. Contudo, como será demonstrado nos tópicos seguintes, esse entendimento
proferido pelo V. Acórdão recorrido não pode prevalecer, haja vista que:
a) nem a RF13 e nem o V. Acórdão recorrido contestaram o fato de que a
Recorrente recolheu um montante muito superior ao que era devido a título de
IRRF (código 0561) para o mês de dezembro de 2010, fato que está comprovado
nesses autos por meio de diversos DARFs juntados nesses autos (fls. 639 a 1550)
totalizando o valor recolhido de R$ 9.129.854,67;
b) os próprios sistemas da RF13 acusaram que o pagamento indevido declarado
pela Recorrente como crédito em sua DCOMP encontra-se “sem utilizações”, ou
seja, não foi alocado para quitar nenhum débito em aberto em nome da
Recorrente;

c) o fato de a Recorrente ter transmitido DCTF-retificadora ajustando os valores
de IRRF (código 0561) antes mesmo da transmissão da DCOMP corrobora a
legitimidade de seu direito creditório, uma vez que a declaração retificadora
(regularmente processada), substitui, em todos os seus efeitos, a declaração
originalmente transmitida, nos termos do que determina o artigo 18 da Medida
Provisória 2.189-49, de 23.8.2001 (“Medida Provisória 2.189-49/01”);
d) o fato de o valor declarado em DCTF divergir do valor informado em DIRF não é
motivo suficiente para indeferir a compensação, uma vez que, segundo o princípio
da verdade material, meros equívocos no preenchimento de declarações não
podem impedir a utilização de um crédito líquido e certo escriturado pela
Recorrente. Até porque, quer seja tomado como base o valor indicado em DIRF ou
em DCTF, é inquestionável que houve pagamento a maior de saldo mais que
suficiente para confirmar a existência do crédito; e
e) as folhas de pagamentos e as planilhas de apuração do IRRF (código 0561) do
mês de dezembro de 2010 ora apresentadas com esse Recurso Voluntário
confirmam a existência e a suficiência do crédito utilizado na DCOMP.

De fato, me parece comprovado nos autos pagamentos que superam e muito os
valores confessados pela Recorrente, que busca comprovar o alegado com a juntada das folhas de
pagamento do período.
Outrossim, também parece comprovado que o DARF objeto de restituição, até o
presente momento, não está alocado a nenhum pagamento e, efetivamente, parece ter havido
pagamento em duplicidade.
Fl. 4883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
8
Outras comprovações trazidas pela Recorrente também coadunam com o quanto
alegado:

22. O montante total recolhido de R$ 9.129.854,67 já foi cabalmente
comprovado, tanto que não sofreu qualquer tipo de questionamento, seja na
prolação do despacho decisório ou mesmo do V. Acórdão recorrido. O valor total
dos pagamentos, contudo, é muito superior ao valor devido de IRRF no período de
dezembro de 2010.
23. Isso decorre, dentre outros fatores, de 47 DARF’s6 recolhidos em duplicidade
pela Recorrente, os quais estão destacados na planilha de cálculo anexa (doc. 4).
Isso é, são documentos de arrecadação que foram emitidos em duplicidade, em
relação aos quais a Recorrente recolheu valores que já havia pago anteriormente
para o mesmo período de apuração.
24. É o que se observa, por exemplo, em relação aos comprovantes de
arrecadação juntados às fls. 1.438 e 1.548:
• Fl. 1.438 dos autos

• Fl. 1.548 dos autos

25. Como se vê dos DARFs acima, em 20.12.2010, foi realizado o pagamento do
IRRF (código 0561) no valor devido de R$ 253.109,04. Mas, em 19.1.2011, por um
lapso, a Recorrente voltou a recolher indevidamente o mesmo valor de R$
Fl. 4884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
9
253.109,04. Isto também ocorreu, em outro exemplo, com os comprovantes de
arrecadação juntados às fls. 1.437 e 1.546:
• Fl. 1.437 dos autos

• Fl. 1.546 dos autos

26. O pagamento de DARFs em duplicidade ainda aconteceu no que diz respeito,
ao menos, a outros 45 pares de documentos de arrecadação, conforme destacado
na planilha anexa a esse Recurso (doc. 4). Esses pagamentos, como era de se
esperar, foram mais do que suficientes para extinguir o débito de IRRF (0561)
apurado na competência de dezembro de 2010.
27. Depois que os pagamentos extinguiram o débito, a Recorrente ainda
promoveu, por um lapso, o recolhimento indevido de DARF no valor de R$
552.910,04 (fl. 1.550), o qual é justamente a base do crédito utilizado na DCOMP
no 11208.29325.130212.1.3.04-9217.
28. Além de ter comprovado documentalmente todos os valores pagos no período
(totalizando R$ 9.129.854,67), a Recorrente também indicou à RFB qual foi o valor
escriturado de IRRF no mês de dezembro de 2010 (R$ 7.476.997,20), cujo
montante se encontra declarado em DCTF desde a origem da discussão aqui
travada. Afinal, conforme reconhece o próprio V. Acórdão recorrido (fl. 1580), a
DCTF retificadora que ajustou o valor escriturado de IRRF foi apresentada em
27.10.2011, ou seja, ANTES MESMO da transmissão da DCOMP.

Fl. 4885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
10
Verifica-se, portanto, que existem nos autos muitos elementos de prova que levam
a crer que, de fato, a Recorrente incorreu em uma série de erros na sua apuração, que a levaram a
recolher em duplicidade diversos pagamentos, que acabaram por extinguir os débitos exigíveis e,
ato contínuo, procedeu a novo pagamento equivocado do DARF objeto do pedido de restituição.
Além disso, o Recurso demonstrou que a DRJ também incorreu em erro na sua
decisão, no que se refere a um dos fundamentos para o indeferimento do crédito:

29. No que diz respeito à DIRF, o V. Acórdão recorrido considerou que o valor de
IRRF apurado na competência de dezembro de 2010 seria de R$ 3.839,579,65, o
que não está correto. Isso porque, somado a este saldo, também há de ser
considerado o valor de IRRF correspondente ao décimo terceiro salário, o qual
também compõe a apuração de dezembro e corresponde a R$ 2.460.421,72.
Logo, diferentemente do que constou no V. Acórdão, o saldo apurado em DIRF é,
na verdade, de R$ 6.300.001,37, conforme se observa da planilha abaixo:

Por sua vez, as folhas de pagamento indicam um valor total de débitos de IRRF que
é próximo daquele reportado em DIRF. Somando-se todas as fichas de apuração do IRRF (código
0561) do mês de dezembro de 2010 – incluindo pagamentos mensais, décimos terceiros, férias e
rescisões – totaliza-se o montante de R$ 6.123.244,44.
Veja que o valor contante em DIRF, com o referido esclarecimento, em que pese
ainda divergentes, já se aproximam bastante dos valores confessados pela Recorrente e, diante da
série de falhas que cometeu, é bastante crível que as suas justificativas sejam verdadeiras.
De fato, embora ainda exista uma divergência entre os valores reportados em DCTF
e em DIRF, isto não pode consistir em obstáculo insuperável e obstar o direito do contribuinte de
recuperar os valores pagos a maior em favor da Fazenda. Ainda mais diante do fato de que, seja na
perspectiva da DCTF ou da DIRF, o pagamento a maior é aparentemente evidente e bastante
superior ao crédito utilizado pela Recorrente na DCOMP sob discussão, quando estamos a tratar
de um DARF de R$ 552.910,04 reconhecidamente sem alocação nos sistemas da RFB.
Face o exposto, entendo que o processo deva ser convertido em diligência para que
a unidade de origem:

Fl. 4886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1401-001.071 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902112/2014-19
11
a) Intime a contribuinte para que apresente planilha consolidada sintetizando a
apuração do IRRF (código 0561) do mês de dezembro de 2010, conciliando com
as folhas e documentos constantes dos autos, podendo a autoridade fiscal
solicitar a apresentação de outros elementos de prova que entenda necessário
para sua análise;
b) Efetue a análise das razões e documentos apresentados pela Recorrente, bem
como as folhas de pagamento e comprovantes de arrecadação, a fim de atestar
o valor devido a título de IRRF no período de competência e se os respectivos
débitos encontram-se quitados, bem como se o DARF objeto de pedido de
restituição permanece como não alocado nos sistemas da RFB;
c) Verifique se, de fato, foram realizados pagamentos em duplicidade pela
Recorrente e, com base nos elementos de prova apresentados, qual o efetivo
valor devido a título de IRRF (código 0561) do mês de dezembro de 2010, e qual
foi o valor efetivamente recolhido no período;
d) Elabore relatório conclusivo acerca da existência ou não do direito creditório;
e) Após, intime o contribuinte do resultado da diligência para se manifestar no
prazo de 30 dias;
f) Com ou sem manifestação, retornem os autos para julgamento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 4887
DF CARF MF
Original